Tribunal: TJDFT
Processo: 0709212-79.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709212-79.2017.8.07.0020 AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A AGRAVADA: ELIANE SILVA DE OLIVEIRA DESPACHO MB ENGENHARIA SPE 045 S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma ser desnecessário o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto aos pedidos realizados por ambas as partes para que as publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118, bem como do causídico João Paulo Inácio de Oliveira, OAB/DF 27.709, nada a prover, tendo em vista que já apreciados na decisão de id. 18754768. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018